Tribunal: TJBA
Processo: 8003400-94.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003400-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE RUY BARBOSA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONTRATANTE/RÉU. COMPETÊNCIA FIXADA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado entre o Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ruy Barbosa/BA e o Juízo da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira em face de empresa de pequeno porte e seu representante, com fundamento em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. O juízo da capital declinou da competência com base na abusividade da cláusula de eleição de foro, remetendo os autos ao foro do domicílio da parte ré. O juízo de destino recusou o processamento da demanda, reconhecendo a validade da cláusula e suscitando o presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão firmado com pessoa jurídica consumidora é válida e eficaz; (ii) estabelecer se a hipossuficiência da parte ré, ainda que pessoa jurídica, autoriza o reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula de foro e a fixação da competência no foro do seu domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão deve ser considerada abusiva quando restringe ou dificulta o acesso do consumidor ao Judiciário, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da facilitação da defesa de seus direitos. 4. A hipossuficiência do consumidor não se limita à condição econômica nem à sua natureza jurídica, sendo cabível sua configuração em favor de pessoa jurídica quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional na relação contratual. 5. A legislação consumerista autoriza o reconhecimento de ofício da nulidade de cláusula contratual abusiva, inclusive a que trata da eleição de foro, sem que isso implique violação à jurisprudência consolidada, como a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A especialização funcional da unidade judiciária não prevalece sobre a norma de ordem pública que assegura ao consumidor o direito de demandar ou ser demandado em seu domicílio, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica quanto à possibilidade de reconhecer cláusulas abusivas em contratos celebrados com pessoas jurídicas consumidoras, inclusive em ações de busca e apreensão, quando caracterizada relação de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito improcedente. Tese de julgamento: A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é nula quando impõe ônus excessivo ao consumidor e viola seu direito de acesso à justiça. A hipossuficiência do consumidor pode ser reconhecida em favor de pessoa jurídica quando evidenciada sua vulnerabilidade na relação contratual. O juízo pode declarar de ofício a abusividade da cláusula de foro em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, fixando a competência no foro do domicílio do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII; 51, IV e XV; 101, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência Cível n. 8025589-37.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 10.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8028141-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 22.05.2024; TJ-BA, Conflito de Competência Cível n. 8012343-76.2020.8.05.0000, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 02.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência de nº. 8003400-94.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE RUY BARBOSA e como suscitado JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar IMPROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto da Relatora.